Tribunal: TJMT
Processo: 1005517-11.2019.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005517-11.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DORALICE MACHADO BARBOSA - CPF: 305.556.042-68 (APELADO), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR MANTIDO. EMPRÉSTIMO À AUTORA. TED. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Houve defeito na prestação do serviço, atribuível à parte ré, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes decorrentes do contrato que originou o crédito cobrado, que tem a assinatura da apelada falsificada.

2- A conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.

3- Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

4- O Código Civil estabelece, no art. 368, que, “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

5-
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1005517-11.2019.8.11.0037

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO: DORALICE MACHADO BARBOSA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Danos Morais n. 1005517-11.2019.8.11.0037 - Cód. 11027392, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT, ajuizada por
DORALICE MACHADO BARBOSA,
em que se julgou “
PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato nº 592100298; 2. CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença; 3. CONDENAR a parte requerida a repetição de indébito em relação ao contrato nº 592100298, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento
” (id. 171366108).

O apelante afirma que, “
tendo em vista o caráter inequívoco do recebimento do valor do empréstimo, entender pela irregularidade do contrato, sem determinar a devida devolução do valor, ou sem, no entanto, determinar a compensação com o valor que foi disponibilizado ao Apelado em razão do empréstimo, omissão esta que carece de suprimento implica em enriquecimento sem causa, vedado por nosso ordenamento jurídico
”.

Defende que “
prevê o art. 368 do Código Civil de 2002 que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Considerando que ambas as dívidas são líquidas, vencidas e coisas fungíveis, o Réu, ora recorrente, efetivamente faz jus à compensação, inclusive sob pena de enriquecimento sem causa por parte da ora Recorrida
”.

Expõe que “
não é possível considerar qualquer dano moral, ainda mais sendo fixado o valor exorbitante de R$ 5.000,00 reais valor esse que supera até mesmo o valor do contrato
”.

Argumenta que “
Não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais
”.

Alude que “
os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação
”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 171366109).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 171366114).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Danos Morais n. 1005517-11.2019.8.11.0037 - Cód. 11027392, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato nº 592100298; 2. CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença; 3. CONDENAR a parte requerida a repetição de indébito em relação ao contrato nº 592100298, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento
” (id. 171366108).

Foi realizada pericial judicial em que se constatou a falsificação de assinatura da apelada em relação ao contrato 592100298
:

(...) Após minuciosa análise este perito examinou e constatou que as imagens das assinaturas estampadas nas peças questionadas atribuídas a Requerente DORALICE MACHADO BARBOSA, constantes nos Contratos de Empréstimo Consignado denominados: 1-a) CÉDULA DE CRÉDITOBANCÁRIONo.599702280, ADE 30181038, datado de 07/01/2019, ID.27350558-Pág.4; 1-b) PROPOSTA DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO, datada de 07/01/2019, ID.27350558-PÁG.2) , e 1-c) DECLARAÇÃO PARA REGULARIDADE DE DADOS CADASTRAIS NA CCB, REFERENTE CONTRATO 30181038 E ADE 30131038, DATADA DE 07/01/2019, ID.27350558-PÁG.5 composto de três folhas, bem como o contrato: 2-a) CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIONo.599700303, ADE 30002409, datada de 02/01/2019, ID.27350557-PÁG.4 , e 2-b) PROPOSTA DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO, datada de 02/01/2019, ID.27350557-PÁG.2, composto de duas folhas, restou constatado que referidas assinaturas são convergentes, ou seja, são verdadeiras, fato evidenciado quando analisadas e confrontadas com as respectivas assinaturas paradigmáticas da mesma. Por outro lado, os exames periciais constataram que as assinaturas constantes do Contrato de Empréstimo Consignado denominado: 3-a)
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIONo.592100298, datada de02/01/2019, ADE 30001405, ID.27350555-PÁG.1 , e 3-b) PROPOSTA DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO, datada de 02/01/2019, ID.27350555-PÁG.2, composto de duas folhas em forma de cópia digitalizada, restou constado que referidas assinaturas são divergentes, ou seja,
são falsas
, conforme evidenciaram as análises e confrontos gráficos realizados entre as assinaturas cotejadas. (...)”

Não se vê nos autos qualquer vínculo jurídico entre o apelante e a apelada em relação ao contrato em comento.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de empréstimo por terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor.

Houve defeito na prestação do serviço, atribuível à parte ré, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes decorrente do contrato que originou o crédito cobrado, que tem a assinatura da apelada falsificada.

A ocorrência de fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva imputada ao réu no caso concreto.

Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante ao fornecedor.

A conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.

Desse modo, há a responsabilidade do réu quanto ao dano sofrido pela autora, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação do empréstimo consignado.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente, devendo o responder em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE –– DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Observa-se que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10072503420188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSIGNADO – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.”
(TJ-MT 00033064120178110020 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020).

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO também elucida:

“[...]
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Sobre o valor do empréstimo cedido à apelada, referente ao contrato reconhecido como de inexistente relação, o 592100298, realmente, se recebido eventual valor pela recorrida, deve ser ressarcido.

O contrato prevê crédito de R$ 4.634,12 (quatro mil e seiscentos e trinta e quatro reais e doze centavos) (id. 27350555), entretanto, por meio de TED, comprovou-se depósito em conta da apelada de apenas R$ 561,10 (quinhentos e sessenta e um reais e dez centavos), referente ao contrato fraudulento (id. 27350566).

Neste caso, cabia à apelada comprovar que não recebeu o valor, com extrato de sua conta, ônus que não se desincumbiu, de modo que, de fato, deve haver a compensação do valor quando do pagamento da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito.

O Código Civil estabelece, no art. 368, que, “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECADÊNICA – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRELIMINAR REJEITADA - EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – ALTERAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – COMPENSAÇÃO – NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 368 /CC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo decadencial se renova a cada novo desconto. Restando comprovado que o réu, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se adequação dos juros remuneratórios à modalidade almejada pelo consumidor. A repetição do indébito é decorrência lógica da ilegalidade dos valores descontados, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.
Figurando as partes, mutuamente, devedoras e credoras, os débitos existentes entre elas devem ser objeto de compensação, a rigor do que preceitua a norma do artigo 368 do Código Civil.
”
(TJ-MT 10347341920218110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022).

Em relação aos juros de mora, em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu na Súmula 54 que
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e reconheço a compensação do valor de R$ 561,10 (quinhentos e sessenta e um reais e dez centavos) no valor da condenação imposta à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023